Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713844-46.2020.8.07.0020 RECORRENTES: ALLAN CARLOS DA SILVA PEREIRA PACHECO, GESSY DANIELE PINTO SEABRA RECORRIDOS: LEONARDO DA SILVA MIRANDA, ALEX HALLEY GALVÃO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. VALIDADE DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO MESMO IMÓVEL. PRAZO DE VIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. QUITAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração de vontade concernente ao valor do aluguel constante de contrato de locação presume-se verdadeira, na forma do art. 408 do CPC. 2. A anulação de um negócio jurídico exige prova robusta, que demonstre a presença de algum dos vícios de vontade descritos na norma, quais sejam: erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. A alegação quanto à existência de negociações prévias e da ocorrência de desatenção no momento da assinatura do contrato, assim como a quebra a expectativa quanto ao valor acordado anteriormente, não constituem fundamento jurídico capaz de configurar o defeito do negócio, de acordo com o disposto nos artigos 138 e seguintes do Código Civil. 3. Observada a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade do contrato de locação, uma vez não produzida prova acerca da invalidade do negócio jurídico ou quanto à configuração de vícios de vontade. 4. O corretor, ao intermediar a negociação entre as partes e redigir o contrato de locação, age no exercício regular de um direito, como autoriza o art. 722 do CC, e não pratica ato ilícito, conforme previsto no art. 188 do CC, de modo que não pode ser responsabilizado civilmente por suposta violação a expectativa de um dos contratantes. 5. A locação objeto do litígio, por se vincular a contrato de compra e venda, visto que destinada a regularizar a posse antecipada dos promissários compradores, deve seguir a sorte do instrumento de compra e venda, como um verdadeiro contrato acessório. Por conseguinte, a obrigação de pagar aluguel deve ter fim quando transmitida definitivamente a propriedade, momento em que tem início o direito do comprador de se imitir na posse do imóvel adquirido. 6. Mantida a sentença e majorados os honorários advocatícios fixados na origem, de 10% para 11% do valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 7. Apelo desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 344 e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 723 do Código Civil, ao argumento de que o ora recorrido, corretor de imóveis, deveria ser condenado, porquanto esse teria praticado ato ilícito quanto à locação, infringindo os seus deveres profissionais e atuando de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 344 e 374, inciso III, ambos do CPC, e 723 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Na presente hipótese, o corretor, ao intermediar a negociação entre os contratantes e redigir o contrato de locação agiu no exercício regular de um direito (...). A falta de prova acerca da violação ao direito das partes ou ao dever de prestação do serviço de corretagem afasta a prática de ato ilícito (...). Portanto, é forçoso concluir que o corretor não é responsável pela obrigação de pagamento de alugueres assumida pelos apelantes, embora frustrada a sua expectativa quanto ao valor devido, por não ter cometido ato ilícito ao intermediar os negócios jurídicos entabulados entre as partes” (ID 39568914). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027